Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. SISTEMAS DE COTAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. COMPROVAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE FAMILIAR (RG/CPF). EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. A Constituição Federal garante que a educação é um direito fundamental de todos e dever do Estado e da família, de modo que deve ser promovida e incentivada pela sociedade com o objetivo do pleno desenvolvimento da pessoa e da garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino.
2. Embora haja uma vinculação da administração pública ao edital, é possível que, em determinados casos, prevaleça o direito à educação de adolescente em relação as regras editalícias.
3. É desproporcional e desarrazoada a exclusão de candidato concorrente à vaga reservada ao sistema de contas devido à ausência de cópia do RG e do CPF de membro do familiar. No caso, a renda do grupo familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos “per capita” já havia sido comprovada no momento da isenção do pagamento da inscrição do certame e a entrega de cópia dos documentos faltantes poderia ser realizada posteriormente sem violar o princípio da isonomia e sem prejudicar o regular andamento da seleção pública.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.